Tribunal: TJDFT
Processo: 0700207-20.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL – CONFLITO NEGATIVO. ALTERAÇÃO DE POLIGONAIS DE REGIÃO ADMINISTRATIVA – LEI DISTRITAL No 958/2019. EFEITOS – MODIFICAÇÃO DIRETA E IMEDIATA DA COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. CONFLITO CONHECIDO. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião, face ao declínio de competência efetuado pelo Juízo do 3o Juizado Especial Criminal de Brasília, para decidir sobre os fatos noticiados no TC no 698/2020, da 30o DP, ocorridos em 17/07/2020, em via pública localizada no Setor Habitacional Mangueiral
2. O TC no 698/2020, da 30o DP, que trata de infração de menor potencial ofensivo, foi inicialmente distribuído para o 3o Juizado Especial Criminal de Brasília (distribuição no 0727248-79.2020.8.07.0016), que declinou da sua competência para a Circunscrição Judiciária de São Sebastião, em razão de precedentes das Turmas Recursais.
3. A Lei de Organização Judiciária Local (Lei no 11.697/2008) elegeu o critério territorial como definidor da competência jurisdicional e facultou ao Tribunal de Justiça a utilização das Regiões Administrativas para a definição dos limites geográficos das circunscrições judiciárias (Art. 17, § 2o).
4. Em consonância com esta norma, a Resolução no 04/2008, do Tribunal Pleno do TJDFT, estabeleceu que "as áreas de jurisdição das Circunscrições Judiciárias da Justiça do Distrito Federal correspondem às das respectivas Regiões Administrativas do Distrito Federal", e consignou, no art. 2o, § 1o, “h”, que a Região Administrativa do Jardim Botânico integra a Circunscrição Judiciária de Brasília.
5. Com a edição da Lei Complementar Distrital no 958/2019, que redefiniu as poligonais das regiões administrativas do Distrito Federal, o Condomínio Residencial Itaipu 7, que antes integrava a Região Administrativa de São Sebastião passou a pertencer à Região Administrativa do Jardim Botânico.
6. A partir desta alteração legislativa local surgiu razoável dúvida interpretativa sobre se da nova Lei Local decorria modificação da competência jurisdicional, por efeito dela direto e imediato, ou se a modificação de competência dependia de decisão administrativa do Tribunal de Justiça.
7. A Egrégia Câmara Criminal deste TJDFT, mercê da alteração de quórum em alguns julgamentos, manteve-se vacilante quanto à definição da controvérsia (Acórdãos 1246940, 1253737, 1262260, 1269690 e 1262260). Mas definiu, quando do julgamento do Conflito de Competência no 0715990-23.2020.8.07.0000, em 21/09/2020, Acórdão no 1284145, Relator Des. MARIO MACHADO, que a alteração das poligonais das regiões administrativas do Distrito Federal implica alteração direta e imediata da competência jurisdicional, como se vê do excerto seguinte:
“Considerando a alteração territorial implementada pela Lei Distrital Complementar no 958/2019, que deslocou a área do Setor Habitacional Jardins Mangueiral da Região Administrativa de São Sebastião para a Região Administrativa do Jardim Botânico, impositiva a alteração da competência para o processamento das ações que apuram delitos ocorridos naquele local, que passa a ser do Juízo da Circunscrição Judiciária de Brasília, que abrange a Região Administrativa do Jardim Botânico, nos termos do art. 2o, § 1o, alínea "h", da Resolução no 4/2008 deste Tribunal de Justiça.”
8. Conquanto referida decisão tenha sido haurida em processo de competência de vara criminal comum e, portanto, de jurisdição ordinária, as razões lá invocadas são inteiramente aplicáveis aos processos e à competência dos Juizados Especiais Criminais, razão porque devem ser aplicadas no presente Conflito de Competência. Por igual fundamento entendo não ser hipótese de cabimento de formulação de Consulta à Turma de Uniformização de Jurisprudência, porque em última análise a Câmara Criminal é órgão superior, e com mais razão porque a Lei n. 9.099/95 prevê, no seu art. 66, parágrafo único, hipóteses de redistribuição de feitos à Justiça Comum em casos determinados. Dado o paralelismo no trato da questão processual, a despeito de se tratarem de justiças que detém competência funcional distinta, a decisão da Câmara Criminal deve orientar a decisão do sistema dos Juizados Especiais Criminais.
09. Assim, é de se reconhecer como competente o 3o Juizado Especial Criminal de Brasília, para processar e julgar o Termo Circunstanciado em referência.
10. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO
para declarar competente o Juízo Suscitado – 3o Juizado Especial Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília.
11. Decisão proferida conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.